Tribunal: TJDFT
Processo: 0705960-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705960-69.2020.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: E. R. F. REPRESENTANTE LEGAL: IRISMAR FREITAS DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por E.R.F. contra o v. acórdão exarado sob o ID 40197738 pelo qual a egrégia 1a Turma Cível acolheu a preliminar de incompetência da Justiça Comum e cassou a r. sentença vergastada para determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda com a remessa do processo à Justiça Federal. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 40356282 observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 8 de novembro de 2022 às 13:34:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora